Tribunal: TJSP
Processo: 1002046-14.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência mantida. Locação de bens móveis comprovada por contratos escritos e comprovantes de recebimento dos bens. Tese de defesa de que o contratante não detinha poderes de representação empresarial que é contrariada pela prova dos autos, inclusive procuração extrajudicial conferida pelos sócios da apelante ao representante que

Ementa:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência mantida. Locação de bens móveis comprovada por contratos escritos e comprovantes de recebimento dos bens. Tese de defesa de que o contratante não detinha poderes de representação empresarial que é contrariada pela prova dos autos, inclusive procuração extrajudicial conferida pelos sócios da apelante ao representante que contratou a locação, com poderes gerais de administração e contratação em nome da pessoa jurídica. Depoimento de informante do Juízo, com interesse no deslinde da demanda, que não se sobrepõe à prova escrita produzida.
RECURSO NÃO PROVIDO.